Tribunal: TJMT
Processo: 14078-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599023-8 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80140781320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80140781320198110001
Requerente: PATRICIA CARVALHO MONTEIRO
Requerido: CAIXA SEGURADORA S.A
Beneficiário: PATRICIA CARVALHO MONTEIRO
Conta Judicial 900126634832
Valor: R$ 3.959,36 (três mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)
Autorizado: EMERSON RIBEIRO ALVES
CPF/CNPJ: 361.166.531-20
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta EMERSON RIBEIRO ALVES
CPF/CNPJ Titular Conta 361.166.531-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 727334095 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763548 1/1